Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745597-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, envolvendo o processamento dos fatos apurados no Termo Circunstanciado no 73/2025 – 4a DP, lavrado para investigar possível crime de desacato atribuído a Lucas Lacerda, conforme registrado nos documentos policiais constantes do ID 77446818, págs. 17 a 22, onde se encontram a ocorrência policial no 543/2025, dados do fato, identificação dos envolvidos e circunstâncias da condução pela Polícia Militar . O feito foi distribuído ao Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que declinou da competência ao fundamento de impossibilidade de citação pessoal do acusado, invocando o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, após tentativas infrutíferas nos endereços indicados nos autos (ID 77446818, págs. 47, 56 e 60). O Juízo suscitado entendeu que o investigado estaria em “local incerto e não sabido”, e que seria necessária a remessa do feito ao Juízo comum para eventual citação por edital. O Juízo suscitante, Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, ao receber os autos, registrou que não houve esgotamento efetivo das diligências de localização, destacando a existência de informação relevante de que o acusado residiria em área de invasão nas proximidades do 4o BPM, não havendo mandado direcionado a esse local e tampouco consulta ampliada a sistemas de busca integrados (ID 77446818, págs. 68/72). Diante disso, suscitou formalmente o conflito, nos termos do art. 206 do RITJDFT. Recebido o conflito, designou-se o Juízo suscitado - Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias (ID 77572838 - Pág. 2). Ausência de informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 78064155 - Pág. 1). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 78118953), oficia pelo conhecimento do presente conflito negativo de jurisdição e, quanto ao mérito, para que seja declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de controvérsia instaurada entre o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará e o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, relativamente à definição da competência para processar e julgar o feito originado de Termo Circunstanciado lavrado para apuração da prática do crime de desacato, imputado ao acusado Lucas Lacerda, que deixou de ser localizado para fins de citação pessoal. Verifica-se dos autos que, após a homologação da transação penal pelo Juizado Especial, o Ministério Público ofereceu denúncia em razão do descumprimento do acordo. O Juízo suscitado passou, então, a adotar providências para promover a citação do denunciado. Entretanto, diante das tentativas iniciais infrutíferas, o Juizado Especial declinou da competência diretamente para a Vara Criminal, com base no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995. O Juízo suscitante sustenta a inexistência de esgotamento das diligências possíveis, destacando, inclusive, endereço declinado em certidão de oficial de justiça que não foi objeto de cumprimento, bem como a ausência de pesquisas administrativas e judiciais que poderiam fornecer novos elementos de localização (ID 77570381). Tal apontamento revela diligência insuficiente para atender ao parâmetro legal. A questão não é nova e já foi enfrentada por essa Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PELO JUÍZO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI N. 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização e citação do réu, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal. 2. Não utilizadas todas as ferramentas disponíveis aos juízos do TJDFT para localização de endereços, não é possível a remessa dos autos para a citação por edital, uma vez que o juízo não pode se valer apenas das diligências realizadas no âmbito interno do Ministério Público. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1725296, 0711399-13.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) Nessa mesma linha destaco outros precedentes: “(...) 1. O processo de competência do Juizado Especial Criminal só deve ser redistribuído à Vara Criminal comum quando esgotadas todas as possibilidades de realizar a citação pessoal do réu. 2. Conflito conhecido e acolhido. Declarado competente o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (suscitado)”. (Acórdão 1291871, 07254624820208070000, Relator: Des. Sebastião Coelho, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; (g.n.) “(...) 1. Consoante o artigo 66, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95 e precedentes deste Tribunal sobre a matéria, não sendo o acusado encontrado para ser citado, as peças existentes deverão ser encaminhadas ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu. 2. Na espécie, verifica-se que o Juízo suscitado procedeu tão somente a uma única tentativa de citação/intimação do acusado, a qual após restar infrutífera, determinou-se o desmembramento do feito e remessa das peças pertinentes ao Juízo suscitante, sem realização de qualquer outra diligência a fim de verificar o paradeiro do acusado, o qual logo compareceu nos autos e atualizou seu endereço de residência. 3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. (Acórdão 1138359, 07162385720188070000, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; (g.n.) “(...) I. Consoante art. 66, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95, somente após esgotadas todas as diligências para a localização do réu é possível remeter os autos ao Juízo comum para realizar a citação por edital. II. Declarado competente o Juízo suscitado.” (Acórdão n. 987967, 20160020487347CCR, Relatora: Desa. Sandra de Santis, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 115/116)”. (g.n.) “(...) 1. A Lei no 9.099/95 elege como regra a citação pessoal, determinando a remessa dos autos à vara comum quando o acusado não for encontrado. 2. Remetido o feito ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis, resta não configurada a hipótese prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal. 3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juizado Especial Criminal de Ceilândia. (Acórdão 1648894, 07309752620228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022.)” (g.n.) Como se vê, a jurisprudência desta Câmara Criminal é firme no sentido de que o declínio de competência do Juizado Especial somente se legitima após exaustão das diligências possíveis, sendo insuficiente o cumprimento parcial de medidas de busca. No caso concreto, não se verificam consultas a sistemas eletrônicos de uso rotineiro pelo Poder Judiciário, tampouco diligências complementares aptas a aprofundar a busca por endereço atualizado. Ademais, havia informação prestada por familiares quanto ao possível paradeiro do denunciado em área próxima ao 4o BPM do Guará (ID 77446818 – p. 56), local que sequer foi objeto de verificação formal pelo Juízo. Além disso, não se trata de hipótese de violência doméstica e familiar, uma vez que a imputação diz respeito ao cometimento do delito de desacato contra policiais militares, fora do âmbito das relações familiares, não havendo qualquer elemento que atraia a aplicação da Lei no 11.340/2006. À vista do exposto, não configurado o esgotamento das diligências previsto no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, não se legitima o declínio direto da competência ao Juízo Comum. A competência permanece com o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, onde o feito teve início, inclusive com homologação de transação penal e posterior recebimento da denúncia. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025 15:37:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator